Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-13.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006816-13.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 011.216.461-74 (APELANTE), ANDREZA GALENO DA COSTA - CPF: 031.673.712-77 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face do BANCO BMG S.A., nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou que, ao buscar contratar empréstimo consignado, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem plena ciência da natureza do negócio. Pleiteou a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade da contratação e condenou a autora, ainda, por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC ocorreu com vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; (
ii
) aferir se está caracterizada a litigância de má-fé por parte da autora na propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões da apelação impugnam, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença, mesmo que com repetição de argumentos já lançados na petição inicial.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ.

5. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico assinado, comprovante de liberação de valores, faturas do cartão e gravação de vídeo que evidencia a ciência e anuência da autora sobre os termos do contrato.

6. A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da documentação apresentada, que revela manifestação inequívoca de vontade da consumidora e ausência de elementos que indiquem erro, dolo ou coação.

7. A existência de dúvidas quanto à modalidade contratual, por si só, não autoriza a conversão do contrato nem a repetição do indébito, tampouco justifica a indenização por danos morais, especialmente quando há uso efetivo do produto contratado.

8. A presença de terceiro durante a chamada de vídeo e a hipossuficiência da autora não são suficientes para invalidar o contrato, ausente prova de interferência indevida ou vulnerabilidade incapacitante.

9. A eventual violação à Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 não compromete a validade do contrato, dado o conjunto probatório robusto que comprova a regular formalização do vínculo contratual.

10. A atuação da parte autora, ainda que não exitosa, não caracteriza litigância de má-fé, pois não há prova de que tenha alterado dolosamente a verdade dos fatos ou agido com objetivo de obter vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada a ciência e anuência da parte contratante mediante documentação idônea e gravação audiovisual.

2. A mera alegação de desconhecimento sobre a natureza do contrato, sem prova de vício de vontade, não autoriza sua conversão em outra modalidade.

3. Não se caracteriza litigância de má-fé quando a parte autora deduz pretensão fundada em dúvida legítima sobre a contratação, sem demonstrar conduta dolosa ou temerária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 107 e 112; CPC,
arts
. 80, 81, 85, § 11, e 487, I; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 6o, III; Estatuto do Idoso, art. 1o; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJ-MT, Ap.
Cív
. 10155643720248110015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.03.2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. 10515983020248110041, Rel. Juíza
Convocada
Tatiane Colombo, j. 20.10.2025; TJ-SP, Ap.
Cív
. 10008103920218260416, Rel.
Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da
ação de conhecimento
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, em que julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado firmada entre a autora e a instituição financeira, com base na existência de assinatura no instrumento contratual e na realização de vídeo de atendimento remoto. Ademais, o juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que
houve vício de consentimento na formalização do contrato, pois buscava realizar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), modalidade que desconhecia
. Destaca, ainda, que
jamais recebeu faturas ou informações claras sobre a contratação, tendo sofrido descontos mensais no seu benefício previdenciário sem a devida ciência da origem da dívida
.

Defende que o
vídeo apresentado pelo banco não comprova a regularidade do contrato, já que revela instruções dirigidas à autora por terceiros, comprometendo a espontaneidade do consentimento
, e que os
contratos apresentados pelo apelado não guardam correspondência com o número de adesão dos débitos impugnados, havendo divergência documental
.

Assevera, ainda, que a contratação se deu de forma
eletrônica, em descompasso com a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, a qual exige autorização expressa e inequívoca para consignações em benefícios previdenciários, vedando contratações por videochamadas ou gravações de voz
, argumentando, assim, a abusividade da contratação, requerendo a reforma integral da sentença, para julgar procedente a demanda e afastar, ainda, a litigância de má-fé.

Contrarrazões do BANCO BMG S.A. no Id. 336477372
, arguindo preliminar de dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id.
336488853
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
–
DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O banco apelado arguiu preliminar de violação à dialeticidade, sob o argumento de que a apelante
“deixou de combater, objetivamente, as razões que fundamentaram a r. sentença atacada, apresentando um recurso com razões ABSOLUTAMENTE GENÉRICAS, repetindo literalmente o alegado em exordial.
”

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção,
d
as razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de modo que a repetição de argumentos já lançados na peça inicial não enseja
, por si só,
ofensa à dialeticidade, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Ademais, os argumentos apresentados pela parte apelada– que suscitoua preliminar–mostram-se vagos, pois não indicamsequer quais pontos do
recurso violam a dialeticidade recursal.A preliminar arguida, por sua vez, limita-se a expor alegações genéricas, passíveis de serem aplicadas a qualquer demanda, sem trazer elementos concretos relacionados ao caso
sub judice
.

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, cuida-se
demanda ajuizada por
IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA em face de BANCO BMG S.A.
, alegando ser pensionista do INSS e, ao buscar a instituição financeira com fim de contratar um empréstimo consignado, teria sido induzida pelo banco réu a celebrar um
contrato de cartão de crédito consignado (RMC)
, desconhecendo a real natureza da contratação, tendo lhe sido disponibilizado limite de R$ 427,00, e que desde 2018 são realizados descontos mensais de seu benefício a título de pagamento mínimo da fatura do referido cartão. Almeja, portanto,
a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com a amortização efetiva do saldo devedor.

Citado, o réu defendeu a regularidade do negócio jurídico,
trazendo aos autos cópia dos instrumentos contratuais pactuados e, ainda, gravação de chamada de vídeo mantida com a autora, demonstrando a formalização da contratação.

Ao final, o Juízo
singular
de origem

improcedentes
os pedidos iniciais
. É a sentença recorrida, no essencial
:

“
[...]
O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida acerca da validade da contratação de empréstimo, na forma em que foi redigida e assinada, que ensejou os descontos pelo polo requerido no benefício previdenciário do requerente.

Da análise dos documentos apresentados, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do termo de adesão – cartão de crédito consignado - com cópias de seus documentos pessoais (id.200207496, 200207493, 200207494 e 200207495), cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado,
comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais
, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Verifica-se, também, que consta a assinatura do requerente no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação.

Ademais, com relação à argumentação da parte requerente no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

[...]

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado.

Saliento, ainda, a impossibilidade de conversão do contrato firmado em empréstimo pessoal consignado, uma vez que restou comprovada a anuência expressa do requerente ao celebrar o contrato de cartão
consignado, sem qualquer mácula decorrente de vício de consentimento.

Isso porque a parte requerida juntou aos autos vídeo chamada realizada com a autora, na qual esta é devidamente informada acerca da contratação e da realização de saques do referido cartão, manifestando expressa concordância, conforme link disponibilizado em
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1-t-I1NRj_VYvDf7DyqKwMdiLOkR6difo
juntado no id n° 200205783.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido, não havendo embasamento para tal suspensão e/ou exclusão.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não tem cabimento tal pretensão, considerando que a tese de inexistência de contratação de cartão de crédito não se sustenta, diante da avença comprovada e a disponibilização para uso do cartão de crédito pela parte autora na sua forma genuína.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Outrossim, é evidente a
litigância de má-fé
do requerente, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal.

[...]

Ante o exposto, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §3o.

[...]
”
(ID
13117540
).

Cinge-se a controvérsia recursal
a

alegação da parte autora, ora apelante, de que teria sido induzida a contratar, sob a aparência de um empréstimo consignado tradicional, um contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de
margem (RMC)
, sem ter plena ciência das condições e consequências financeiras do negócio jurídico entabulado.

Pois bem
.

A relação jurídica em análise está subordinada ao
Código de Defesa do Consumidor,
isso porque o § 2o, do art. 3o, da legislação em epígrafe alude expressamente aos serviços de natureza bancária e financeira.

O caso dispensa maiores delongas, de modo que a pretensão recursal não prospera.

A apelação sustenta, essencialmente, que a contratação se deu com vício de vontade, por ausência de informação clara, destacando que a gravação apresentada pelo banco evidenciaria direcionamento por terceiro, tornando o consentimento inválido. Questiona-se, ainda, a validade da assinatura digital e a suposta desconexão entre o contrato juntado e o débito impugnado.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar
.

Extrai-se dos autos que a
instituição financeira comprovou documentalmente a contratação do cartão de crédito consignado por meio da apresentação

do instrumento contratual devidamente assinado
,
comprovante de liberação dos valores em conta de titularidade da autora
e
faturas que demonstram uso do cartão para saques
(
ID’s

200207491
,
200207492
,
200207494
e
200207495
). Além disso, o banco demandado trouxe aos autos
link
de acesso à gravação de chamada de vídeo realizada entre um agente da instituição financeira em a Autora,
na qual a contratante é identificada, informada sobre os termos do produto e manifesta expressa concordância
.

E
mbora
a contratação tenha se
realizad
o
por meio eletrônico,
não há como entender que esta não
atendeu aos requisitos legais e formais,
já que consta
inequívoca manifestação de vontade
da Autora anuindo à modalidade contratada
. A
vídeo chamada
anexada revela que a autora teve ciência de que se tratava de cartão de crédito com desconto mínimo em folha, não sendo verificada qualquer coação, dolo ou erro essencial que maculasse a formação do vínculo.

Ainda que a autora sustente que o cerne da controvérsia não resida na assinatura do contrato, mas na modalidade contratual escolhida, não se afigura crível reconhecer a nulidade da avença ou modificar substancialmente a sua forma e natureza com base apenas na alegação de desconhecimento da consumidora. Isso porque o conjunto probatório se mostra robusto e suficiente para formar a convicção deste Juízo quanto à plena regularidade da relação jurídica estabelecida, razão pela qual se revela acertada a manutenção da sentença impugnada.

Corroborando o entendimento, cito precedentes deste
Eg
. Sodalício:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS DIRETOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. [...] 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor de serviços o dever de informação clara e adequada sobre os produtos contratados.
4. O banco demonstrou,
mediante contrato assinado, termo de consentimento, registros de utilização do crédito e gravação de vídeo
, que a autora aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado, autorizando os descontos no benefício previdenciário.

5. Não há comprovação de que a autora tenha sido induzida em erro ou
ludibriada, tampouco de que tenha ocorrido falha na prestação do serviço que justifique a declaração de nulidade contratual.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a regularidade da adesão e a ciência do consumidor sobre os termos pactuados. 7.
Inexistindo ilegalidade nos descontos efetuados, descabe a repetição do indébito e a indenização por danos morais
, pois não há prova de ofensa aos direitos da personalidade da parte autora.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155643720248110015, Relator.:
Des.
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/03/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 20/03/2025) (
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando comprovada a ciência e anuência da parte contratante,
especialmente mediante apresentação de contrato eletrônico assinado e gravação de vídeo demonstrando o consentimento
.
4. O dever de informação no âmbito das relações de consumo deve ser aferido à luz da documentação contratual apresentada, sendo suficiente a existência de contrato formalizado e uso reiterado do produto para afastar alegações de desconhecimento quanto às suas condições.
5. A utilização do cartão de crédito e a realização de saques posteriores ao contrato evidenciam comportamento compatível com a anuência tácita da contratante
, conforme interpretação do art. 112 do Código Civil.
6. A ausência de vício de vontade afasta a nulidade do contrato, não sendo cabível a conversão em outra modalidade contratual
,
tampouco a repetição de indébito ou indenização por danos morais
. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade de contratos de empréstimo consignado firmados digitalmente, quando demonstrada a regularidade da contratação e o recebimento dos valores. [...]
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10515983020248110041, Relatora: TATIANE COLOMBO (Juíza de
Direito Convocada), Data de Julgamento: 20/10/2025,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 20/10/2025) (
g.n
)

Outrossim, a
alegação de que a autora teria sido induzida por terceiro durante a
ligação
não se sustenta
. Ainda que seja possível observar a presença de outra pessoa no momento da ligação, não há
elementos probatórios que demonstrem a alegada vulnerabilidade no momento da manifestação de vontade
. Tampouco a
hipossuficiência etária ou econômica
, por si só, não é suficiente para tornar nula a contratação, uma vez que a autora, nascida em 1970,
sequer se enquadra no conceito de idoso definido pelo art. 1o da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

A mera alegação de idade avançada e hipossuficiência técnica não é suficiente para
invalidar contrato regularmente celebrado, sobretudo quando o instrumento e os meios audiovisuais reforçam o caráter informado da contratação.

No tocante a violação à
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
, vejo que os argumentos lançados pela apelante são insuficientes para elidir os fundamentos da sentença recorrida.

O art. 3o, III, da mencionada normativa, dispõe que a contratação dever contar com autorização expressa,
por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável,
não sendo aceita autorização dada por telefone

e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, vejo que a improcedência de seu pedido não se alicerça tão somente na gravação da videoconferência realizada entre o agente da instituição financeira credora e a ora Apelante. Os demais documentos contidos no caderno processual,
como o termo de adesão
,
cédulas de crédito bancário das contratações individuais
e comprovante de reiteradas transferências à consumidora
constituem meios válidos da
formalização do
negócio jurídico
, ao passo que a ligação de vídeo
acostada serve como substratos corroborativo da regularidade da contratação.

Ressalto que, embora seja reiteradamente questionada a regularidade da contratação, o defeito na prestação das informações e inconsistências nos instrumentos apresentados, sequer houve pedido de produção de prova pericial ou foi questionada a
autenticidade da contratação. Ao revés, observa-se que, na impugnação à contestação (ID.
203839603
–
PJe
de origem), os causídicos formularam o julgamento antecipado da lide, dispensando a acurada dilação probatória no caso concreto.

Diante

da comprovação da contratação e da regular utilização do cartão, os descontos realizados no benefício previdenciário encontram amparo contratual e legal
, de modo que deve ser mantida a improcedência do pleito autoral.

Ao arremate, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, em que pese o brilhantismo do posicionamento adotado pelo juízo
a quo,
entendo que deve ser afastada a condenação.

Com efeito, a atuação processual da autora, ora apelante, não se revelou temerária ou dolosamente voltada à alteração da verdade dos fatos, tampouco se identifica comportamento abusivo que justifique a incidência das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A controvérsia trazida à apreciação judicial, como bem delineado nos autos, não reside propriamente na negativa da existência da contratação, mas sim no questionamento da modalidade contratual firmada e na alegada ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza e ao funcionamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Nesse contexto, a autora buscou a tutela jurisdicional com base em dúvida legítima acerca da regularidade da contratação, especialmente diante das peculiaridades do produto financeiro em questão, cujos efeitos se prolongam no tempo e geram impactos diretos sobre sua renda mensal.

A pretensão deduzida não pode ser confundida com manobra processual reprovável, ainda que, ao final, tenha se demonstrado improcedente à luz da prova documental e da disciplina negocial. O simples insucesso na demanda não tem o condão de converter em abusiva uma conduta processual que, em essência, visava à obtenção de esclarecimento judicial sobre possível violação ao dever de informação, especialmente quando se está diante de consumidor idoso,
hipervulnerável
e leigo em contratos bancários.

O exercício do direito de ação, assegurado constitucionalmente, inclui o direito de submeter ao Judiciário a verificação da licitude de determinada contratação, ainda que venha a ser julgada improcedente. Penalizar a parte autora por haver recorrido à jurisdição para ver reconhecido eventual vício contratual seria inverter a lógica do acesso à justiça e comprometer o próprio sistema de proteção do consumidor.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de extinção nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil – Recurso da autora – IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade –
A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade
– Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar -
Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante
- Revogação das sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada – RECURSO PROVIDO.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10008103920218260416 Panorama, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 25/06/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)
(
g.n
)

Assim, afasta-se a condenação por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos legais que a justifiquem, em especial a demonstração de dolo processual ou intuito de obstrução da atividade jurisdicional.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA
,
apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau quanto à improcedência dos pedidos de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
des
provimento ou não conhecimento
do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026